Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-97.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. A embargante aponta omissão no acórdão, por não enfrentar todos os argumentos deduzidos ao longo do processo capazes de infirmar a conclusão adotada, alegando que autorizou todos os procedimentos médico-hospitalares solicitados pela embargada desde 22/05/2018, descabendo a condenação por astreintes por suposto descumprimento de obrigação imposta pelo Juízo.
4. Sem razão, o acórdão claramente assinalou, em seu item 3, com base em prova documental, a inequívoca recusa de atendimento por parte da embargante, a qual não alterou o status de “beneficiária cancelada” da embargada, em contraposição à decisão judicial, o que fez incidir a multa cominatória, que, inclusive, teve seu montante reduzido pelo objurgado acórdão. Assim, inexistente o referido vício.
5. Frise-se que a pretensa fraude noticiada no ID 8451279 será objeto de investigação e estará sujeita às sanções pertinentes, mediante processo próprio, o que não retira o poder da condenação por astreintes, nos termos do acórdão embargado, isso porque não houve o regular cumprimento de restabelecimento do plano em face da embargada, incontestavelmente acometida por doença grave, relegando-se, por ora, a discussão de eventual falsidade de notas fiscais relativas a tratamentos privados.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.